Tribunal: STF
Processo: RE 1387561
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.012/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DESCABIMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE É VANTAGEM ‘PRO LABORE FACIENDO’, A QUAL NÃO SE INCORPORA PARA FINS DE APOSENTADORIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SERVIR DE BASE DE CÁLCULO PARA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 21). 



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. XVII do art. 7º, o § 3º do art. 39, o § 12 do art. 40, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o § 1º do art. 149 e os arts. 194, 195 e 201 da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 41/2003, ao argumento de que “a r. sentença, entretanto, desconsiderou por completo a legislação que rege o adicional de insalubridade para os policiais militares do Estado de São Paulo, o mesmo tendo ocorrido com as sucessivas decisões judiciais” (fl. 7, e-doc. 42). 



    Sustentam que “os demandantes/recorridos alegam que o adicional de insalubridade não se incorpora aos proventos de aposentadoria; a lei e a prática dizem outra coisa” (fl. 7, e-doc. 42).



    Alegam que “há que se fazer a devida distinção entre o adicional de insalubridade pago aos servidores da União (objeto do Tema 163) e o adicional de insalubridade regulamentado no âmbito do Estado de São Paulo. São parcelas remuneratórias de mesmo nome, mas de substâncias distintas. Diferentemente do adicional de insalubridade da União, o adicional de insalubridade no Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos proventos de inatividade. Isto está expressamente previsto no artigo 6º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985” (fl. 8, e-doc. 42).



    Pedem “seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se o pedido inicial inteiramente improcedente” (fls. 21-22, e-doc. 42). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou:



    “Da exegese dos artigos 1º e 7º da mencionada Lei Complementar nº 432/85, resulta o entendimento de que o adicional de insalubridade é verba paga em caráter permanente, durante o desempenho de atividades insalubres. Entretanto, cessada a prestação de determinados serviços, cessa também o pagamento deste adicional. Neste sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, apreciando o Tema 163 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’. Identifica-se, portanto, que o E. Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante, definiu precisamente que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. Soma-se a isso, ainda, o fato de que o art. 6º da mencionada Lei Complementar, apenas autoriza que no cálculo dos proventos seja considerado o adicional de insalubridade a que fizer jus o servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 do valor para cada mês em que, nos período dos 60 meses antecedentes a aposentadoria, o servidor tiver exercido atividade insalubre ou em unidade assim considerada. Todavia, referida incorporação só é devida quando preenchidos os requisitos legais acima descritos, ou seja, o adicional de insalubridade, na forma da legislação local, não representa vantagem pecuniária permanente, incorporável automaticamente aos vencimentos. Por tais características, tem-se o adicional de insalubridade como gratificação propter labore, não se incorporando aos vencimentos do servidor, uma vez que poderá ser integralmente suprimido seu pagamento com a eliminação da condição insalubre, razão pela qual a contribuição previdenciária não poderá sobre ele incidir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso e JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora para determinar à requerida que proceda a exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo da contribuição previdenciária” (fls. 3-4, e-doc. 21).



    Para rever o entendimento adotado pela Turma recursal de origem, no ponto relativo à natureza da verba discutida para efeito de incidência de contribuição previdenciária, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 432/1985 e 1.012/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.240-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.318.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.247.375-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.288.395-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.1.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem fixação de verba honorária” (ARE n. 1.231.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora